Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEMA 967 DO STJ.
1. O Código Civil, em seus artigos 304 a 333, lista todos os pressupostos necessários para que o pagamento seja considerado eficaz. Pressupostos subjetivos, relacionados aos sujeitos – credor e devedor, e pressupostos objetivos, relacionados aos princípios, lugar do pagamento, tempo do pagamento, etc.
2. O artigo 334 do Código Civil condiciona a eficácia do depósito e a extinção da obrigação à observância tanto das hipóteses previstas no art. 335, como aos pressupostos constantes no art. 336, ambos do Código Civil, além de atender às regras processuais e instrumentais para o depósito judicial, previstas nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, como cumprimento da “forma legal”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria no julgamento do REsp n. 1108058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 967), firmou a tese que "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional."
4. Deu-se provimento ao apelo.